Tribunal: TJMT
Processo: 1021570-50.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021570-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO APRECIADO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração e recurso de apelação cível interpostos nos autos de embargos à execução fiscal, visando anular ou reduzir multa administrativa imposta pelo PROCON estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no julgamento anterior quanto à análise do recurso da instituição financeira; (ii) estabelecer a legalidade e a proporcionalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura-se omissão no acórdão embargado, pois houve julgamento exclusivo do recurso da Fazenda Pública, sem apreciação do recurso interposto pela outra parte.

4.
A finalidade dos embargos de declaração é suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgamento, sendo imprescindível a análise do recurso pendente a fim de suprir a omissão constatada.

5.
O procedimento administrativo do PROCON observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não havendo vício que comprometa a validade da multa.

6. A decisão administrativa fundamentou adequadamente a aplicação da penalidade, considerando os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, conforme o art. 57 do CDC e o art. 28 do Decreto nº 2.181/1997.

7. A multa aplicada revela-se proporcional e razoável, compatível com a gravidade da conduta e a capacidade econômica da instituição autuada, afastando a alegação de caráter confiscatório.

8. O controle jurisdicional sobre atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sem adentrar o mérito do ato, salvo em hipóteses de evidente arbitrariedade, não configurada no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Omissão configurada quando o acórdão não analisa recurso interposto por uma das partes, devendo ser suprida mediante o julgamento do apelo pendente
.

2. A multa administrativa imposta pelo PROCON é válida quando fundamentada nos critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, respeitando os princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

3. O controle jurisdicional de atos administrativos limita-se à legalidade, não alcançando o mérito do ato administrativo sancionador, salvo demonstração de arbitrariedade manifesta.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.022, II; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 10274598220228110041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.02.2025; TJMT, N.U. 1034815-31.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração e recurso de apelação interpostos pelo
Banco Bradesco S/A
, alegando omissão no acórdão prolatado no id. 267672250, que deu provimento ao recurso de apelação do
Estado de Mato Grosso
, deixando de julgar, todavia, o apelo interposto pelo Banco.

O embargado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões aos embargos (id. 269112294).

O recurso de apelação cível foi interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão da embargante, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa n.º 992005010692370012, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual por infração às normas de proteção ao consumidor.

A instituição financeira alega, em síntese, que a multa de R$ 100.000,00 (posteriormente atualizada para R$ 166.220,09) é desproporcional, carece de fundamentação suficiente e configura sanção de natureza confiscatória. Sustenta, ainda, que a autoridade administrativa não observou os critérios exigidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto n.º 2.181/1997, razão pela qual requer a anulação da penalidade, ou, subsidiariamente, sua redução. (id. 233788185)

O Estado de Mato Grosso foi intimado a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do Bradesco, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação (informação contida na aba “Expedientes” do processo na origem).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

I-

Embargos de Declaração

Iniciando pela análise dos embargos de declaração, fica bem clara a omissão alegada, pois houve o julgamento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, enquanto o recurso interposto pelo Banco Bradesco ficou sem análise.

A finalidade dessa modalidade recursal é justamente suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar. Esse é o caso em análise, já que o recurso de apelação do banco deveria ter sido analisado conjuntamente ao da Fazenda Pública, até para se evitar decisões conflitantes.

Nessa linha, os embargos devem ser acolhidos para que, na sequência, a omissão seja suprida mediante o julgamento da apelação do banco, com efeitos integrativos ao acórdão embargado.

II – Recurso de Apelação

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação do Banco Bradesco.

O cerne da controvérsia estabelecida com a interposição do apelo diz respeito à legalidade da multa que lhe foi aplicada pelo PROCON estadual, por lhe faltar fundamentação suficiente e em razão de seu caráter confiscatório, razão pela qual busca sua nulidade ou minoração.

Em suma, o apelante alega que o PROCON não detalhou a gravidade da infração, vantagem auferida ou condição econômica do infrator, contrariando o art. 57 do CDC e o art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, infringindo o princípio da motivação do ato administrativo, principalmente aquele de natureza sancionatória.

Também afirma que a multa de R$ 166.220,09 é desproporcional aos fatos imputados e ao dano supostamente causado, daí resultando o seu caráter confiscatório.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A análise do procedimento administrativo que acompanha a inicial dos embargos á execução, revela que foram observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer vício de forma que comprometa sua higidez.

Além disso, é possível extrair da decisão do PROCON o trecho que evidencia que a autoridade administrativa avaliou expressamente os três critérios previstos no art. 57 do CDC:

(i)

Quanto à gravidade da infração, destacou-se a afetação de ampla coletividade de consumidores que frequentam o estabelecimento da autuada;

(ii)

Em relação à vantagem auferida, apontou-se que, ainda que não mensurável, a conduta resultou em benefício econômico para a fornecedora, por meio do descumprimento das normas de proteção ao consumidor;

(iii)

E quanto à condição econômica da infratora, foi consignado que, embora devidamente notificada, a autuada optou por não apresentar o Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) ou seu faturamento bruto, ensejando o arbitramento da multa por estimativa.

Para melhor entendimento, colaciono o trecho com essa fundamentação:

(id. 233788151, pág. 57)

Essas motivações, ainda que sucintas, preenchem os requisitos de fundamentação do ato administrativo sancionador. A redação da lei é genérica quanto aos requisitos a serem observados, erigindo, inclusive, requisitos impossíveis de serem averiguados pelo órgão de fiscalização, como a vantagem auferida com o ato praticado e a condição econômica do infrator, pois dificilmente este estará disposto a cooperar, prestando as informações relacionadas a esses itens.

Logo, entende-se como motivação suficiente a indicação, pelo órgão sancionador, dos motivos sopesados na aplicação da multa.

No tocante ao valor da sanção, não se verifica excesso. O montante de R$ 100.000,00, aplicado à instituição financeira de porte nacional, diante da prática de conduta abusiva em prejuízo de consumidor hipervulnerável, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função dissuasória legítima, sem caracterizar confisco ou abuso de poder.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desvio que justifique a anulação ou revisão judicial da penalidade, especialmente considerando que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, não alcançando o mérito do ato, salvo em hipóteses de evidente arbitrariedade, o que não se verifica no presente caso.

Esse entendimento tem sido pacífico nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DA MULTA ADEQUADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal. 2 . O Apelante alega nulidade dos processos administrativos, ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades, e a desproporção das multas aplicadas. 3. A controvérsia reside em saber se as multas impostas pelo PROCON/MT observam os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, motivação, proporcionalidade e razoabilidade.
4 . As decisões administrativas proferidas pelo PROCON, desde que motivadas e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade. 5. O controle judicial do processo administrativo restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito das decisões. 6 . Verificada a adequação no valor da multa administrativa, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10274598220228110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2025)) (
destaquei
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC; (ii) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (iv) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 932, IV e V; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1032219-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.02.2025.

(N.U 1034815-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025) (
destaquei
)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de vício capaz de macular a multa aplicada pelo PROCON em desfavor da apelante, razão pela qual o recurso não deve ser provido.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração e, suprindo a omissão constatada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco Bradesco, com efeitos integrativos ao acórdão de id. 267672250.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025